Tribunal: CARF
Processo: 10875.721644/2016-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2016
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 - APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 da Lei 8212/91, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMO DE MULTA.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com acréscimo de multa limitada a 20 (vinte) por cento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei 8212/91 c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. ENCAMINHAMENTO. COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.721644/2016-75
ACÓRDÃO
2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STEEL ROL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS METÁLICAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2016
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE VALORES RELATIVOS A CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei 8212/91, as contribuições instituídas a título de substituição e
as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou
maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMO DE MULTA.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com acréscimo de
multa limitada a 20 (vinte) por cento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei
8212/91 c/c inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
2
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por
inconstitucionalidade ou ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em
vigor.
REPRESENTAÇÃO
FISCAL
PARA
FINS
PENAIS.
ENCAMINHAMENTO.
COMPETÊNCIA. MATÉRIA PENAL. SÚMULA CARF No 28.
Sempre que o Auditor-Fiscal constatar a ocorrência, em tese, de crime ou
contravenção penal, deverá elaborar Representação Fiscal para Fins Penais,
inexistindo competência para apreciação de matéria penal no âmbito do
contencioso administrativo tributário.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das questões relativas à multa aplicada de 150% e à
representação fiscal para fins penais, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite – Relator

Assinado Digitalmente
Mario Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Mario Hermes Soares
Campos (Presidente) Ausente(s) o conselheiro(a) Heitor de Souza Lima Junior

RELATÓRIO
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
3
Trata-se de crédito constituído no Despacho Decisório no 0145/2016 –
DRF/GUA/SEORT que declarou indevida a compensação de valores relativos a contribuição
previdenciária, declarados em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP nas competências de 07/2011 a 11/2011, 13/2011,
01/2012 a 12/2012, 01/2013 a 03/2016.
Intimada em 06/7/2016, apresentou manifestação de inconformidade contra o
Despacho Decisório, com as seguintes alegações, de acordo com o relatório do acórdão da
manifestação de inconformidade:
- a fiscalização entendeu pela inexistência integral do crédito, reputando as
compensações como indevidas sob o equivocado entendimento que os créditos
objeto de compensação são todos relacionados ao mandado de segurança n.
00526585.2010.4.03.6119 e 009803-07.2013.4.03.6119, os quais não transitaram
em julgado;
- entretanto, grande parte do crédito apurado e compensado pela impugnante
não é objeto dos mandados de segurança mencionados no presente processo
administrativo;
- o MS reconheceu somente o direito ao crédito proveniente dos recolhimentos
realizados pela impugnante sobre o abono pecuniário sobre férias, PLR e abono
por aposentadoria;
- o artigo 66 da Lei n° 8.383/91 autoriza a compensação do crédito apurado com
tributos da mesma espécie correspondente ao período subsequente, sem a
necessidade de prévio exame da autoridade fiscal, ressalvado o direito de
fiscalização ulterior para homologação ou não dos lançamentos;
Cerceamento de Defesa
- foi intimada a apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, a contar do recebimento
das Notificações 00054/DRF/GUA/2016 e 00055/DRF/GUA/2016 o detalhamento
da origem dos créditos utilizados nas compensações;
- no entanto, as duas intimações continham contradição no que tange ao prazo
para prestar tais informações; - no primeiro parágrafo dos documentos de
intimação, consta que o prazo para apresentar os documentos era de 20 (vinte)
dias a contar do recebimento da notificação; porém, no quinto parágrafo dos
mesmos documentos, consta que o prazo para o cumprimento da notificação é 01
de junho de 2016;
- conforme consta no documento de rastreamento de objeto do serviço de
Correios, as intimações foram entregues no dia 23/05/2016; assim, o prazo de 20
(vinte) dias para atender as intimações encerraria no dia 11/06/2016 - entretanto,
a manifestante considerou o término do prazo, efetivamente, em 01/06/2016;
- no dia 08/06/2016, acessou o Portal e-CAC, mas não conseguiu prestar as
informações; - os documentos na forma física não foram recebidos porque,
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
4
segundo informação prestada no local, só poderiam ser recebidos em formato
digital pelo Portal e-CAC, nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1412/2013;
- assim, a manifestante ficou impedida de atender às intimações, o que acarretou
a glosa dos créditos objeto da presente autuação, restando evidente a ocorrência
do cerceamento de defesa;
- viu se obrigada a impetrar o competente Mandado de Segurança, que tramita
na 1a Vara Cível da Subseção Judiciária de Guarulhos, sob o n.° 0006372-
57.2016.4.03.6119;
- a fiscalização alega que foram juntados aos autos documentos que esclarecendo
que foram compensados com créditos de verbas previdenciárias, indenizatórias e
decorrentes de trabalhos dos empregados, inclusive apresentando um laudo;
entretanto, a manifestante desconhece tais documentos que foram juntados e
autoria da petição juntada;
Da Comunicação ao Ministério Público
- um possível encaminhamento de Representação Fiscal para fins penais, antes do
trânsito em julgado do processo administrativo tributário configurará ofensa ao
artigo 5°, inciso LIV e LV; Da origem do crédito - pagamentos indevidos - artigo 28,
parágrafo 9° da Lei n° 8.212/91 e artigo 58 da IN SRF 971.
- da análise das folhas de pagamentos , depreende-se que a manifestante sempre
promoveu o recolhimento da contribuição patronal sobre as seguintes verbas; I -
férias indenizadas; II - Indenização por dispensa sem justa causa (art. 479 CLT); III -
indenizações do art. 143, 496, e 497 da CLT; IV - Ganhos eventuais e abonos; V -
Vale transporte; VI - Convênio Médico; VII - quinze primeiros dias que antecedem
o auxílio doença; VIII - terço constitucional e reflexos sobre 13° pagamento e
férias: IX - aviso prévio indenizado e X - férias indenizadas; - parte do crédito
utilizado pela impugnante tem sua origem no recolhimento indevido de INSS
patronal sobre verbas que a própria legislação determina a não incidência
(portanto, não guardam relação alguma com o provimento jurisdicional exarado
nos processos judiciais), quais sejam:
I - férias indenizadas; II - indenização por dispensa sem justa causa (art. 479 CLT);
III - indenizações do art. 143, 496, e 497 da CLT; IV - ganhos eventuais e abonos; V
- vale transporte;
VI - convênio médico; VII - quinze primeiros dias que antecedem o auxílio-doença;
VIII - terço constitucional e reflexos sobre 13° pagamento e férias:
IX – aviso-prévio indenizado.
- além do que, a PLR e o abono pecuniário por férias, independentemente de
provimento judicial, não devem sofrer incidência do INSS por força da própria Lei
visto que tanto o artigo 28, parágrafo 9° da Lei no 8.212/91 como o artigo 58 da IN
no. 971 determinam expressamente que tais verbas não integram a base de
cálculo da contribuição;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
5
- ainda que a sentença judicial não transitada em julgado tenha sido invocada pela
fiscalização como óbice à compensação por suposta ofensa ao artigo 170-A do
CTN, o crédito proveniente do recolhimento previdenciário sobre a PLR e abono
de férias é imutável, visto que a própria legislação determina a não incidência
sobre tais verbas;
- Da compensação realizada nos moldes do artigo 66 da Lei no. 8.383/1991
- o procedimento de compensação empregado pela manifestante está amparado
pelo artigo 66 da Lei no 8.383/1991;
-Da inaplicabilidade da multa no percentual aplicado
- a aplicação da multa neste percentual somente é cabível quando restar
comprovada a ocorrência de dolo ou fraude, o que não aconteceu no presente
caso;
- Da impossibilidade de aplicação da multa isolada em concomitância com a
multa de ofício
- o Fisco não pode num mesmo exercício exigir a multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício, ainda que essas penalidades estejam
expressamente tipificadas e cominadas na legislação tributária, uma vez que a
segunda infração anistiaria a primeira, ou dispensaria a aplicação da respectiva
penalidade;
Ademais, o artigo 150 da Constituição Federal estabelece limitações ao poder de
tributar; a multa imposta mostra-se totalmente constitui afronta direta ao
princípio do não-confisco.
A DRJ considerou a manifestação de inconformidade improcedente e manteve o
crédito tributário, assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2011 a 31/03/2016
COMPENSAÇÃO
INDEVIDA
DE
VALORES
RELATIVOS
A
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11
da Lei 8212/91, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. ACRÉSCIMO DE MULTA.
Os valores compensados indevidamente serão exigidos com acréscimo de multa
limitada a 20 (vinte) por cento.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. FALSIDADE DA DECLARAÇÃO. MULTA ISOLADA.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
6
Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no §10 do artigo 89 da Lei 8212/91 c/c
inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
É vedado à autoridade julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade ou
ilegalidade, de lei, decreto ou ato normativo em vigor.
Inconformado o sujeito passivo apresentou recurso voluntário com as seguintes
alegações:
- que parte do crédito utilizado pela impugnante tem sua origem no recolhimento
indevido de INSS patronal sobre verbas que a própria legislação determina a não incidência
- requer a integral reforma do Acórdão proferido pela 9a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto/SP, com o fim de afastar o encaminhamento da
representação
- a aplicação da multa neste percentual somente é cabível quando restar
comprovada a ocorrência de dolo ou fraude
- o Fisco não pode num mesmo exercício exigir a multa isolada concomitantemente
com a multa de ofício.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator
Da Admissibilidade do Recurso.
Da Representação Fiscal para Fins Penais
A empresa requereu no recurso:
Portanto, pelo todo até aqui exposto, entendemos que não há que se falar em
encaminhamento de Representação Fiscal com fins penais para o Ministério
Público Federal.
Diante do exposto, requer a integral reforma do Acórdão proferido pela 9a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal de Ribeirão Preto/SP, com o fim
de afastar o encaminhamento da representação
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
7
Informa-se que inexiste competência para apreciação de matéria penal no âmbito
do contencioso administrativo tributário.
Nesse sentido, por força da Súmula CARF no 28, abaixo reproduzida, de observância
obrigatória por parte de seus membros, a teor do disposto no artigo 123, § 4o da Portaria MF no
1634 de 21 de dezembro de 2024, descabe à Turma Julgadora decidir sobre o processo de
representação para fins penais:
Súmula CARF no 28
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2009 O CARF não é competente para se
pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de
Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Portanto, não será conhecida matéria referente a Representação Fiscal para Fins
Penais
Para as demais questões, tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos ART. 114, §
12, INCISO I do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF No 1.634, DE
21/12/2023, reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que
adoto.
Do Mérito
A manifestante alega que parte do crédito utilizado pela impugnante tem sua
origem no recolhimento indevido de INSS patronal sobre verbas que a própria
legislação determina a não incidência, não guardando relação alguma com o
Mandado de Segurança.
A alegação não merece prosperar.
Primeiro porque essa alegação não foi apresentada perante a Delegacia de origem
em resposta à Notificação 55/2016, que motivou a emissão do Despacho
Decisório no 145/2016. Conforme mencionado há pouco, a manifestante
informou para a Delegacia de origem que utilizou os créditos deferidos no
processo judicial.
Importante esclarecer que ao apresentar sua manifestação de inconformidade
contra o Despacho Decisório emitido pela Delegacia de origem, a manifestante
não pode introduzir novas alegações, mas somente aqueles já apresentados,
analisados e decididos pelo Despacho Decisório. Ou seja, a Delegacia de
Julgamento equivale ao órgão revisor da decisão da Delegacia de origem.
E, em segundo lugar, a manifestante não comprovou com documentos hábeis e
idôneos o recolhimento de contribuições previdenciária sobre o pagamento de
verbas indenizatórias, nem durante a informação prestada para a Delegacia de
origem, em resposta à Notificação 55/2016 e nem em sua manifestação de
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
8
inconformidade, ora em análise. Pelo contrário, a manifestante limitou-se a citar
verbas que entende não estarem sujeitas à contribuição previdenciária, partindo
do pressuposto (sem comprová-lo) que recolheu contribuições sobre as mesmas.
A manifestante alega que a compensação observou o artigo 66 da Lei no
8.383/1991.
De fato, determina o mencionado artigo que nos casos de pagamento indevido ou
a maior de contribuições inclusive previdenciárias o contribuinte pode efetuar a
compensação desse valor no recolhimento de importância correspondente a
período subsequente.
No entanto, cabe ao Fisco verificar a existência ou não dos créditos utilizados na
compensação, como ocorreu no presente caso.
Intimada para comprovar os créditos utilizados em sua compensação, a
manifestante não foi capaz de fazê-lo. Assim a compensação não foi homologada.
Ou seja, o contribuinte tem o direito de compensar-se de créditos previdenciários
que possui sem prévio conhecimento do Fisco. No entanto, posteriormente a
compensação poderá ser não homologada, caso não comprovada a existência dos
créditos utilizados.
Da Multa de 150%
A manifestante alega que a aplicação da multa neste percentual somente é
cabível quando restar comprovada a ocorrência de dolo ou fraude, o que não
aconteceu no presente caso.
Esta alegação não deve ser analisada neste acórdão, uma vez que é pertinente ao
processo no 10875.723182/2016-21, no qual a multa isolada foi lançada.
A manifestante alega que não poderia ser aplicada a multa isolada
concomitantemente com a multa de ofício uma vez que a segunda infração
anistiaria a primeira, ou dispensaria a aplicação da respectiva penalidade.
A alegação não procede.
Na verdade, a compensação indevida não é exigida com a multa de ofício (esta no
patamar de 75%), mas sim com o acréscimo da multa prevista no §9o do art. 89 da
Lei no 8.212/1991:
Art. 89.
[...] § 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os
acréscimos moratórios de que trata o art. 35 desta Lei. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais
previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos
prazos previstos em
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.157 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.721644/2016-75
9
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos
do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9.430/1996:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
Havendo a declaração falsa, além da multa anterior limitada a 20% incide a multa
isolada de 150%, prevista no §10o do mesmo artigo:
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Portanto, não procede a alegação da manifestante.
CONCLUSÃO
Do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
questões relativas à multa aplicada de 150% e à representação fiscal para fins penais, e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 480
DF CARF MF
Original